Tribunal: TJMT
Processo: 0001677-75.2020.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001677-75.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRAIDES SOUSA DA SILVA - CPF: 768.153.401-63 (APELADO), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - CPF: 071.928.106-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – REEMBOLSO DE DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROVA DA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, restou devidamente comprovado que a seguradora realizou o pagamento do reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) suportadas pela autora, no valor correspondente ao teto previsto no art. 3º, inciso III, §2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual a ação deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação ordinária de cobrança securitária – DPVAT c/c cobrança de despesas médicas e suplementares e indenização, que lhe move Iraídes Sousa da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos realizados na inicial, para condenar a seguradora ré no pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de reembolso pelos gastos despendidos com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a improcedência do pedido a título de despesas médicas e suplementares (DAMS), diante da comprovação do pagamento à autora do valor de forma administrativa. Ainda, requer a exclusão da condenação face à inadimplência do prêmio do seguro pela autora, dentro do prazo de vencimento. Além disso, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, pela redistribuição do ônus sucumbencial. Por fim, pugna pela minoração dos honorários em 10% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 135479899).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Iraídes Sousa da Silva manejou ação ordinária de cobrança securitária – DPVAT c/c cobrança de despesas médicas e suplementares (DAMS) e indenização, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico em 17.03.2018. Ao final, postulou pela condenação da seguradora ao pagamento da indenização pelo seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão da invalidez permanente, bem como o ressarcimento das despesas médicas e suplementares no importe de R$ 8.706,00 (oito mil setecentos e seis reais).

Em contestação, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. arguiu preliminares de irregularidade na representação processual, impugnação à gratuidade de justiça, ausência de comprovante de residência e ausência de requerimento administrativo. No mérito, sustentou que a proprietária estava inadimplente com o pagamento do prêmio à época do acidente. Além disso, informou que houve o pagamento da indenização relativa aos gastos efetivamente suportados em relação às despesas de assistência médica e suplementares, no valor de R$ 2.700,00. Impugnou, ainda, os documentos apresentados pela autora e alegou a ausência de prova da invalidez permanente.

O laudo pericial elaborado pelo médico perito do juízo (id. 135479879) apontou a existência de invalidez parcial incompleta, quantificando em 25% para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores e 10% para perda completa de mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, totalizando o importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais) referente ao reembolso das despesas médicas e suplementares (DAMS) e julgou improcedente a pretensão relativa ao pedido de indenização em decorrência das sequelas experimentadas por consequência do sinistro, veja:

“
48. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, tão somente, para CONDENAR a Requerida no pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de reembolso pelos gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, em favor da Autora, IRAIDES SOUSA DA SILVA, valor este que deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir da data do desembolso (02.04.2018), observando-se a Nota Fiscal (ID. 52169836), incidindo os juros de mora a contar da citação (26.10.2020).

49. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão relativa ao pedido de indenização em decorrência das sequelas experimentadas por consequência do sinistro, tendo em vista que o valor recebido administrativamente é idêntico ao valor que se verificou devido, após a realização da perícia médica produzida nos autos (Laudo Pericial - ID. 69624477).
” - id. 135479891.

Irresignada, a apelante postula pela reforma da r. sentença, arguindo a improcedência do pedido a título de despesas médicas e suplementares (DAMS), diante da comprovação do pagamento à autora do valor de forma administrativa. Afirma que o valor fixado na sentença, em R$ 2.700,00 é indevido, uma vez que a Seguradora Líder analisou toda a documentação e efetuou o pagamento na esfera administrativa, conforme faz prova os documentos juntados aos autos.

Pois bem. O cerne da questão é saber se a apelada tem direito ao recebimento das despesas de assistência médico hospitalares.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a Seguradora apelante. Explico.

A meu ver, a Seguradora traz documentos aos autos que preenchem os requisitos referente a
quitação do reembolso de despesas médico suplementares (DAMS), previsto no art. 3º, inc. III, §2º, da Lei n. 6.194/74.

Conforme se verifica do documento juntado no id. 135479872 - Pág. 43, resta inconteste que a empresa ré comunicou o pagamento referente ao sinistro n. 3180372170, alusivo à cobertura por DAMS, efetuando o pagamento da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) na conta bancária da autora Iraídes Sousa da Silva, no dia 23.08.2018, conforme faz prova o comprovante de transferência bancária (id. 135479872 - Pág. 53).

Não obstante, também é possível verificar do documento id. 135479872 - Pág. 81 (Protocolo de Recepção de Documentos), de forma cristalina, que a autora postulou perante a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT o recebimento das despesas médico-hospitalares (DAMS), assinalando os itens do documento, mas nada solicitou a título de invalidez permanente.

Deste modo, tenho que o d. magistrado,
data vênia
, não agiu com o costumeiro acerto ao fundamentar que a autora recebeu a indenização referente à invalidez permanente no importe de R$ 2.700,00, quando na verdade, os documentos colacionados aos autos demonstram que o pagamento foi em razão do reembolso das despesas médicas (DAMS).

Assim, inconteste que o valor recebido pela apelada, de forma administrativa, refere-se às despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) e não em função de sua invalidez parcial permanente. Por este motivo, não poderia a seguradora ser obrigada a pagar novamente, pelo reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

Nesse sentido, havendo comprovação de recebimento na esfera administrativa, a improcedência é medida que se impõe, consoante se extrai da jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado que a seguradora realizou o pagamento total das despesas médicas suportadas pela parte autora, por meio da documentação colacionada nos autos, mostra-se escorreita a sentença de improcedência
, não havendo que se falar em qualquer valor a ser recebido pelo segurado.
” (RAC n. 1015548-44.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022 – destaquei).

Por outro lado, conquanto haja laudo pericial atestando a invalidez parcial permanente da autora (id. 135479879), cujo o valor coincidentemente também corresponde à R$ 2.700,00, é possível observar que o d. magistrado julgou improcedente do pedido inicial,
não havendo insurgência da autora para a condenação.

Deste modo, atento ao princípio do
non reformatio in pejus,
que impede que a matéria seja devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo para prejudicar a parte apelante,

deve ser mantida a improcedência neste ponto da sentença.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, em razão do recebimento administrativo referente ao reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), nos termos do art. 3º, inc. III, §2º, da Lei n. 6.194/74, invertendo-se o ônus da sucumbência, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022